Tribunal: TJDFT
Processo: 0766991-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. EXTRA PETITA. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIÁRIA DE CORTESIA. OFERTA DE CAFÉ DA MANHÃ APENAS. PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DE UM ANO. INFORMAÇÃO PASSADA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO PRESTADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida em face da sentença que julgou “parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré à obrigação de cumprir a oferta feita ao autor e consolidar a reserva de uma diária de hospedagem, com café da manhã, no prazo de 6 (seis) meses a partir desta data, segundo o interesse do autor e a disponibilidade da ré, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC”.
2. Em breve síntese, o autor narra ter adquirido duas diárias de hospedagem, com café da manhã, no estabelecimento comercial da ré, para os dias 25 e 26 de setembro de 2021, pelo valor de R$3.300,00, acrescido do valor de R$ 300,00, referente ao jantar para os hóspedes, pais do autor, no dia 25. Alega que os hóspedes sofreram intoxicação alimentar, sendo ofertada uma diária extra, com café da manhã, almoço e jantar para o autor, além do ressarcimento do valor pago pelo jantar. Aduz que, ao tentar utilizar a diária de cortesia em outubro de 2022, a ré se recusou a cumprir com a oferta, além de negar a inclusão das refeições almoço e jantar. Requereu o ressarcimento do valor pago com as diárias, além de reparação pelos danos morais vivenciados. Em contestação, a empresa requerida sustenta que a diária extra ofertada possuía prazo de um ano para utilização e que nunca ofereceu diária all inclusive, tendo esta se limitado apenas ao café da manhã.
3. Recurso regular, cabível e tempestivo. Preparo recursal e custas processuais devidamente recolhidos (ID no 53006430 a 51006432). Não houve apresentação de contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença é extra petita, que houve a prestação ampla da informação sobre o prazo de validade para a utilização da cortesia ofertada pela recorrente, e que o recorrido teve pleno acesso ao teor das políticas adotadas pela Pousada, as quais estipulam o prazo de 1 (um) ano para utilização de crédito para futuras hospedagens.
5. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: No caso, a condenação da sentença em obrigação de fazer não corresponde a nenhum dos pedidos formulados pela parte autora. Há, portanto, manifesta ofensa ao Princípio da Congruência ou da Adstrição (art. 492 do CPC), que preconiza ser nula a decisão que condena a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado. Sentença anulada.
6. Verificada a condição em que se apresenta a lide, cabível a incidência da teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3o do CPC), pois o processo se encontra em condição de imediato julgamento.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Compulsando os autos, tem-se por incontroversos os fatos relevantes para análise da questão jurídica subjacente – porque narrados pelo recorrido e confirmados ou não negados pela recorrente - quais sejam, a realização de reserva pelo recorrido para seus pais; ambos apresentaram sintomas de intoxicação alimentar (náuseas, vômitos, diarreia) após jantar no estabelecimento da recorrente, no dia 25/09/2021; o ressarcimento extrajudicial do valor referente ao jantar, de R$ 300,00; a oferta de uma diária extra de cortesia. A controvérsia se limita apenas à análise se houve a informação sobre prazo de validade da diária e se foi ofertada diária com almoço e jantar incluídos.
9. No caso em tela, as telas de ID no 53006418 a 53006420 comprovam a oferta da diária extra, apenas com café da manhã incluído. Quanto ao período da oferta, a tela de ID no 53006394 comprova que a “Política de check-in e check-out” foi encaminhada ao recorrido quando ele realizou a reserva para os pais, tendo confirmado a leitura integral do documento. Conforme se verifica no referido documento, o parágrafo terceiro estabelece que “a pousada Inácia não será obrigada à reembolsar os valores pagos pelo hóspede/cliente, desde que assegure a remarcação da reserva ou a disponibilização do crédito para ser utilizado no período de maior conveniência para o cliente, respeitado o prazo máximo de 1 (um) ano”. O recorrido não pode argumentar desconhecimento das condições ou do prazo de validade da diária extra ofertada, pois teve acesso amplo e irrestrito às informações sobre a cortesia. Logo, caracterizada a excludente de responsabilidade prevista no inc. I do § 3o do art. 14 do CDC, consistente na ausência de defeito no serviço ofertado. Não há que se falar em ressarcimento do valor referente às diárias, pois os pais do recorrido usufruíram do serviço contratado, permanecendo na Pousada pelo tempo adquirido.
10. Há de se esclarecer, neste ponto, que a intoxicação alimentar vivenciada pelos pais do recorrido foi experiência personalíssima, não podendo ser estendidos as angústias e os desgostos para o recorrido. A mera discussão sobre os termos da cortesia não é suficiente para sustentar reparação por danos morais, ante a inocorrência de violação a direitos da personalidade do recorrido. Assim, improcedem os pedidos iniciais.
11. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.
12. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.